Tribunal: TJDFT
Processo: 0742921-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELO CONSUMIDOR: NÃO DEMONSTRADO O REQUERIMENTO AO ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA NEM A COBRANÇA VEXATÓRIA DE DÍVIDA QUITADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente em que postula a condenação da instituição financeira à compensação por danos morais. Insurge-se contra sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, que: (a) em 2010, teria quitado “eventuais” débitos e solicitado o encerramento de sua conta bancária; (b) o banco teria mantido sua conta ativa, realizado cobranças por dívida quitada, além de ter cedido o suposto débito à empresa especializada; (c) teria sido cobrado de forma vexatória e reiterada.
II. É certo que o requerente/recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório.
III. Nesse passo, a parte autora não provou a realização do requerimento ao encerramento de sua conta bancária em 2010 nem que teria sofrido qualquer cobrança pela instituição financeira ou empresa especializada, em razão de dívida quitada (CPC, artigo 373, I).
IV. Desse modo, a situação vivenciada pelo consumidor não supera os limites do mero dissabor decorrente da defeituosa prestação de serviço e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação. Além disso, não há comprovação de exposição do requerente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico, ofensa a atributos da personalidade ou grave descontrole financeiro. Pleito recursal que não prospera.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).